Tribunal: TCU
Processo: 016.606/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443/1992, com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno, e ainda com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, registrar o ato de aposentadoria Rita de Cassia Souza Moreira; 9.2. determinar à unidade jurisdicionada que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, dê ciência de seu inteiro teor à interessada e disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.3. esclarecer à unidade jurisdicionada que a averbação do tempo de insalubridade poderá subsistir por estar amparada em decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, os efeitos financeiros do ato, não sendo necessária a emissão de novo ato concessório; 9.4. remeter cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada.